Tribunal: TJES
Processo: 0001219-11.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001219-11.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIO NASCIMENTO ROSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001219-11.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FABIO NASCIMENTO ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FABIO NASCIMENTO ROSA
em face do v. acórdão de
Id nº

4174769
que, à unanimidade,
negou
provimento ao
r
ecurso de apelação
interposto pelo ora embargante.

Nas razões recursais de
Id n° 4353719
,
o
r
ecorrente
sustenta a existência de
omissão

quanto a

correta aplicação da pena, requerendo seja, de ofício, corrigida a pena base aplicada pelo magistrado de primeiro grau.

Não obstante, requer o prequestionamento da matéria suscitada.

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

N
o voto acostado

sob Id n° 4010484
,
este Relator,
acompanhado à unanimidade pelos demais membros desta E.
1
ª Câmara Criminal,

negou provimento ao recurso do apelante
.

Através dos presentes embargos
, sustenta a defesa que “
na primeira fase da dosimetria da pena foi aplicada fração de 1/2 da pena mínima, ou seja, muito superior a fração de 1/6 adotado pelo STJ”.

A
pesar de não constar nas razões de apelação pedido
para redução da pena-base, passo
à análise do pedido
por se tratar de matéria de ordem pública
.

A
doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.
Nesse sentido,
(AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.617.439/PR, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020).

D
e fato, em análise à r. sentença prolatada pelo magistrado “
a quo”,
a fração adotada para negativar uma circunstância judicial foi em patamar superior àquele adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Portanto,
procedo à
nova dosimetria.

A pena em abstrato é de reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e multa.

Em sendo desfavorável apenas uma circunstância judicial,
fixo a pena-base
em 01 (um) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Presente a circunstância agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal), e atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal) motivo pelo qual realizo a compensação entre ambas.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena,
tornando definitiva a reprimenda
de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
.

Mantenho o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, sobretudo diante da reincidência do réu.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada.

P
ortanto, à luz do exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO
E DOU-LHE

PROVIMENTO,
p
ara
aplicar a fração de 1/6 (um sexto) em cada circunstância valorada negativamente
, co
m consequente
nova dosimetria, mantendo-se incólume a r. sentença quanto aos demais termos
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001219-11.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FABIO NASCIMENTO ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CRIMINAL
.
1.
OMISSÃO

NO JULGADO.
C
ONFIGURAÇÃO
.
DOSIMETRIA
.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA VALORAR NEGATIVAMENTE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL.

2.

EMBARGOS
CONHECIDOS E

PROVIDOS
.
1.

Adotada fração superior
para exasperar a pena-base,
é de rigor o reconhecimento de
omissão
e, consequentemente, realização de nova dosimetria.
2.
Embargos conhecidos e

parcialmente
providos
.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.